Tribunal: STF
Processo: RE 82471
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SE A SENTENÇA MANDA INCIDIR A CORREÇÃO MONETÁRIA DEPOIS DE UM ANO A CONTAR DO LAUDO, MAS AFASTA A REGRA DE QUE O CÁLCULO DA CORREÇÃO TERÁ COMO DIES A QUO A DATA DO LAUDO. 
JUROS COMPENSATÓRIOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DO IMISSÃO DE POSSE E ATÉ EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. A ELES NÃO SE ADICIONAM JUROS MORATÓRIOS. 
SALÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO E "FRAIS DE REMPLOI'. RECURSO , PELA ALINEA 'D', QUE NÃO ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.